Tribunal: TJDFT
Processo: 0713769-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713769-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADOS: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL e DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Igo Ferreira de Oliveira interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança na qual restou indeferido o requerimento liminar por ele formulado consistente em assegurar sua permanência em concurso público até o julgamento final da ação. Esta Relatoria deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que Igo Ferreira de Oliveira fosse reintegrado no concurso público de escrivão de polícia da carreira da Polícia do Civil do Distrito Federal e prosseguisse nas demais etapas do certame até o julgamento do mérito recursal.[1] O Distrito Federal interpôs agravo interno contra a supramencionada decisão monocrática.[2] Verificou-se, em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça, que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença aos 12.7.2022, nos autos do processo originário n. 0704970-10.2022.8.07.0018. Determinada a intimação de Igo Ferreira de Oliveira para se manifestar sobre eventual perda de objeto recursal, defende que não houve perda de objeto, pois a sentença que denegou a segurança nos autos do processo originário utilizou como fundamento decisão proferida em agravo de instrumento estranho à relação processual em tela. Alega ser necessário o julgamento de mérito do presente recurso, sob pena de perda de eficácia da decisão liminar recursal.[3] A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno porque torna as decisões agravadas superadas pela decisão final da causa. Impõe-se à parte interessada buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. Confira-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou os recursos por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento e o agravo interno, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de objeto recursal. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 35044656. [2] id 35504907. [3] id 37400236.